Tribunal: TJSP
Processo: 1008488-33.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda não registrado – IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra o compromissário vendedor que ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento no Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento particular de venda e compra mesmo após 40 anos da

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda não registrado – IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra o compromissário vendedor que ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento no Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento particular de venda e compra mesmo após 40 anos da venda – Promitente vendedor e compromissário comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade de o Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Aplicação ao caso do decidido no REsp 1.111.202/SP, sob o regime dos repetitivos – Ilegitimidade passiva ad causam não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000632208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008488-33.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
CICMA REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942, do CPC/15 e por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará, acórdão com
o 5o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, vencedor, RICARDO CHIMENTI, vencido, WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E BURZA NETO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1008488-33.2016.8.26.0529
Apelante: Cicma Representação e Participações Ltda.
Apelada: Município de Santana do Parnaíba
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto n.o 33.098
Apelação Compromisso de compra e venda não registrado
IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 Pretensão à reforma da
decisão
Inadmissibilidade
Ação proposta contra o
compromissário
vendedor
que
ostentava
condição
de
proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento no
Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento
particular de venda e compra mesmo após 40 anos da venda
Promitente vendedor e compromissário comprador que podem
ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto
Faculdade de o Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com
vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado
por ambos Súmula 399, do C. STJ em consonância com art.
34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil Aplicação ao caso
do decidido no REsp 1.111.202/SP, sob o regime dos
repetitivos Ilegitimidade passiva ad causam não configurada
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da r. sentença de págs. 84/86, que não
acolheu embargos à execução opostos por Cicma Representação e
Participações Ltda. em razão da execução que lhe move o Município de
Santana de Parnaíba para cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a
2014, no valor de R$ 4.358,63, entendendo pela sua legitimidade passiva
'ad causam'. Condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da
causa.
Insurge-se a apelante (págs. 91/98) sustentando que o
imóvel foi vendido, conforme compromisso de venda e compra registrado
(certidão n.o 6.159 do registro de imóveis de Barueri págs. 28/29), além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de anexar o Instrumento de Promessa de Cessão e Transferência de
Direitos de Compra e Venda datado de 1978 (págs. 30/33). Refere que a
apelante sequer tinha a posse do imóvel originador da dívida. Requer
provimento ao recurso.
Contrarrazões às págs. 111/116.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a r. sentença que rejeitou embargos à execução,
diante da ausência de registro de transferência da propriedade, não
havendo falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' do apelante, pois
correto o entendimento adotado e consentâneo ao posicionamento atual do
E. STJ.
Com efeito, a execução fiscal foi proposta também contra
quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época da
propositura da ação no Cartório Imobiliário.
Importa salientar que, com relação à ilegitimidade passiva,
o C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a
autoridade administrativa optar por um ou outro, ou ambos, com vistas a
facilitar o procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes se
seguiram na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do
titular do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à sujeição passiva da relação jurídico-tributária.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 1.111.202/SP,
cuja ementa ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao legislador
municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação” (...) Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08”. (REsp no 1.111.202/SP, 1a T.,
Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/06/2009, DJ 18/06/2009 -
regime do art. 543-C, do CPC/1973 recursos repetitivos)
grifei.
De acordo com este precedente, restou patente que a
existência de possuidores, aptos a serem considerados contribuintes do
IPTU, não teria o condão de implicar exclusão automática do titular do
domínio, ou seja, aquele que tem a propriedade registrada no Cartório
Imobiliário, do polo passivo da obrigação tributária, de modo que tanto o
possuidor, na qualidade de comprador, como o vendedor podem ser tidos
como contribuintes do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando
na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
Portanto, entendo que a hipótese dos autos corresponde ao
sufragado posicionamento do C. STJ.
Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses n.os 16 e
17, assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do C. STJ, que ora
se transcreve:
"16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o rito do art.
543-C do CPC/73 Tema 122)".
"17)
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente vendedor são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. (Tese julgada sob o
rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 122)".
Cumpre assinalar que recentes julgados do C. STJ
demonstram nada haver mudado na orientação firmada:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
PROPRIETÁRIO,
PROMITENTE
VENDEDOR
OU
PROMITENTE
COMPRADOR.
CONTRIBUINTES
RESPONSÁVEIS. 1. O STJ firmou posicionamento, em
recurso
repetitivo,
segundo
o
qual
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. Assim sendo, tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU,
podendo a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. 3.
Recurso Especial provido.” (REsp 1717067/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/04/2018, DJe 25/05/2018).
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Tema n. 122, vinculado ao
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.202/SP, da relatoria do
Min. Mauro Campbell Marques, firmou entendimento de
que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu
promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU (Primeira Seção, DJe 18/6/2009). 2.
Orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o
compromisso de compra e venda foi devidamente registrado
em cartório. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no REsp 1690256/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe 13/12/2017).
Como se vê na espécie, o Município-exequente optou por
promover execução fiscal contra o promitente vendedor, portanto,
seguindo orientação daquele sodalício, tendo em vista que não houve
registro no Cartório Imobiliário do compromisso de compra e venda,
tampouco apresentação de compromisso de compra e venda nestes autos,
nada havendo de irregular na presente execução fiscal, portanto.
Assim sendo, a alegação de venda por meio de
compromisso particular de compra e venda, sem ter sido levado a registro
no Cartório Imobiliário, não tem o condão de transferir a propriedade do
imóvel ao compromissário, transferência esta que ocorre apenas com o
registro do título translativo no Cartório Imobiliário, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 1.245, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis. § 1.o - Enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a
ser havido como dono do imóvel. (...)”.
Nesse sentido era o entendimento majoritário desta 18.a
Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 A
2004 ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO
ESCRITURA DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADA A
REGISTRO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
OUTORGANTE-VENDEDORA
INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 34 E 123, AMBOS DO CTN E 1.245 DO CC
DECISÃO MANTIDA. Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 0052873-60.2012.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Olavo, j. 10/08/2017). destaquei
Acerca do tema também já se posicionou a E. 15.a Câmara
de Direito Público:
“APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE

IPTU Município de Jacareí Exercícios de 2011 a 2014
Legitimidade concomitante do vendedor e do comprador para
figurar no polo passivo da execução fiscal Escritura não
levada a registro
Inteligência do art. 34, do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público Sentença que acolheu a exceção
de pré- executividade para reconhecer a ilegitimidade
passiva “ad causam” do vendedor afastada
Recurso
provido” (Apelação n.o 1505120-25.2015.8.26.0292, rel. Des.
Rezende Silveira, j. 19/01/2018). destaquei
Na mesma trilha é o entendimento majoritário da E. 14a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE IPTU - Compromisso de compra e
venda - Legitimidade passiva
Prova da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imobiliária se dá com o registro na matrícula imobiliária
Ausência de prova de registro de promessa de compra e
venda

Entendimento
pacificado pelo STJ - REsp.
1.111.202/SP Agravo de Instrumento Desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2054368-95.2018.8.26.0000, rela designada
Mônica Serrano, j. 04/04/2019). destaquei
Cumpre, ainda, trazer à colação precedente do C. STJ nesse
sentido (REsp no 1073846/SP, Tema no 209) em sede de recursos
repetitivos:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E
DO
PROPRIETÁRIO
/POSSUIDOR
INDIRETO
(PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95. 1.
(...) 6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira
Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais
1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009). 7. É que, nas hipóteses
em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse
direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real
de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do
compromisso de compra e venda no cartório competente), o
imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um
dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à
espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio
ibi eadem legis dispositio. 8. (...) 13. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sumular” (REsp 1073846/SP, Min. Luiz Fux, 1a Seção, j.
25/11/2009, DJe 18/12/2009). destaquei
Vale ressaltar, por fim, que o Novo Código de Processo
Civil fez questão de deixar expressa a necessidade de as Cortes
uniformizarem sua jurisprudência (art. 926 do CPC/15), bem como deixou
assente no art. 927 o dever de observância, por juízes e Tribunais, de um
amplo rol de decisões, enunciados e orientações que abrangem:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados”. destaquei
Tais regras, expressamente postas no Novo Codex, visam
tão somente à almejada segurança jurídica do sistema, garantindo
estabilidade às relações sociais e eficácia ao princípio da celeridade
processual.
Ademais, no caso do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo
pagamento do IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel) não ocorreu a chamada superação de
precedente (overruling), seja total ou parcial.
Conforme esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidieiro em seu Código de Processo Civil
Comentado, 2a Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 993:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) um sistema de precedentes precisa prever técnicas para sua
superação
seja total (overruling), seja parcial. Nessa última
hipótese, a superação pode se dar mediante a transformação
(transformation) ou reescrita (overriding). Para proteção da
confiança depositada no precedente e da igualdade de todos
perante a ordem jurídica, a superação do precedente
normalmente é sinalizada (signaling) pela Corte e, em outras, a
eficácia da superação do precedente só se realiza para o futuro
(prospective overruling como prevê expressamente art. 927, §3o,
do CPC). A superação de um precedente (overruling) constitui a
resposta judicial ao desgaste da sua congruência social e coerência
sistêmica. Quando o precedente carece desses atributos, os
princípios básicos que sustentam a regra do stare decisis

segurança jurídica e igualdade
deixam de autorizar a sua
replicabilidade (replicability), com o que o precedente deve ser
superado. Essa conjugação constitui a norma básica que rege a
possibilidade de superação de precedentes. (...). Em qualquer
caso, a superação observará a necessidade de 'fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art. 927, §4o,
CPC)”.
Cumpre ressaltar, por fim, que o quanto decidido nas
demandas repetitivas aplica-se às situações pretéritas, como a que se dá no
caso em tela, a despeito de os recursos repetitivos que interessam (REsp
1.110.551/SP, REsp 1.111.202/SP e REsp 1.073.846-SP) terem sido
julgados em 10/06/2009 e 25/11/2009, inexistindo previsão legal ou
jurisprudência em sentido contrário a tal respeito.
Tanto é assim que o Código de Processo Civil de 2015,
aperfeiçoando o quanto já era tratado pelo Codex de 73, previu o
sobrestamento dos processos em andamento nas instâncias inferiores
enquanto pendente de julgamento o tema reconhecido como de
repercussão geral, de modo que resta claro que a decisão proferida em
demandas repetitivas pelos Tribunais Superiores aplica-se aos processos
que discutem fatos consolidados anteriores ao julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendo que, especialmente à luz do CPC/2015, referidas
decisões são paradigmas e afetam todos os casos existentes (os sobrestados
imediatamente e os em curso, ainda que não sobrestados), bastando
observar o disposto nos artigos 1030 e 1040 do CPC/15, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos
ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I negar seguimento
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter
repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria
constitucional ou infraconstitucional;
IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia
constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art.
1.036;
V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o
feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de
Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de
repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
(...)”. - grifei -
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados
na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do
tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese
firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de
serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o
resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à
agência reguladora competente para fiscalização da efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese
adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de
jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela
discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da
controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a
parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de
sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de
consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.”

grifei -
Atento a tais princípios e sistemática processual, me
posiciono no sentido de que, existindo recurso repetitivo sobre a matéria
do presente agravo de instrumento, seria caso de se aplicar o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de
registro do compromisso de compra e venda.
Dessa forma, entendo que o promitente vendedor tem
legitimidade passiva 'ad causam', devendo o feito prosseguir regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra ele, respeitados entendimentos em sentido contrário.
Por conseguinte, o caso é de manutenção da sentença.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, a qual se encaixa a hipótese dos autos. Contudo,
considerando que a r. sentença já fixou os honorários no percentual
máximo permitido para a faixa de valor a que o caso concreto se submete,
que é de 20% conforme inc. I, do §3o, do art.85, descabida a condenação
nos honorários recursais, de acordo com o §11o do art. 85, que veda
ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2 e 3o para a fase de
conhecimento.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se provimento
à apelação.
Roberto Martins de Souza
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16578
Apelação Cível no 1008488-33.2016.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Cicma Representação e Participações Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaiba
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cicma
Representação e Participações Ltda. contra a r. sentença (p. 84/86) que julgou
improcedentes os embargos opostos contra execução fiscal promovida pelo
Município de Santana de Parnaíba, e condenou a embargante ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em vinte por cento
do valor atribuído à causa.
Alega a apelante, resumidamente, que o imóvel, há 40 (quarenta)
anos, foi compromissado a venda à Sra. Ulrike Hofmann, conforme se verifica na
certidão da Transcrição no 6.159 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, e a
compromissária cedeu seus direitos e transmitiu a posse com ânimo de dono a
terceiros anos antes da constituição do suposto crédito tributário, o que afasta a
responsabilidade da ora recorrente. Nestes termos, requer seja provido o recurso (p.
91/98)
Contrarrazões apresentadas a p. 111/116, com considerações de
que a transferência da propriedade não se aperfeiçoou, pois o instrumento particular
de compra e venda apenas demonstra o início de uma relação jurídica entre ele e
terceiro, e ainda que tenha sido levado a registro, somente é apto a transferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse, e não a propriedade do imóvel. Requer seja negado provimento ao recurso.
II Fundamentação
O recurso, pelo meu voto vencido, comportava provimento.
Não se desconhece que ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do
possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário
(promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-
C, do Código de Processo Civil de 1973 e que são observados em grande número de
julgados desta Câmara.
Há que se destacar, contudo, que os acórdãos dos recursos
repetitivos, de natureza vinculante (conforme enunciado 11 da ENFAM), foram
publicados em 18/06/2009, enquanto o imóvel foi compromissado à venda em
novembro de 1976, por meio de instrumento particular (averbação no 827),
conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis de Barueri (p.
29/29).
Embora antes da criação do precedente vinculante já houvesse
inclinação do C. STJ para a tese ao final adotada (Tema/Repetitivo 122), é certo
que, até a harmonização, havia controvérsia quanto à questão, dissídio
jurisprudencial que, aliás, era e é pressuposto para que um Recurso Especial seja
conhecido em casos como o presente, especialmente dentro do microssistema dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973, art. 1.036 do CPC/2015 e Resolução
8/2008 do C. STJ).
Para o caso concreto, inicialmente é necessária a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inteligência do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, norma
de cunho declaratório do alcance do Princípio da Segurança das Relações Jurídicas.
Dita o art. 23:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo
indeterminado,
impondo
novo
dever
ou
novo
condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento
de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e
eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
A segunda turma do C. STF, por sua vez, em 12/06/2018, ao
julgar o ARE 951533, decidiu, conforme noticiado pelo CONJUR em 7/7/2018,
que não se postula a manutenção “ad eternum” de um entendimento, mas há
que se observar o princípio da segurança jurídica. Na ocasião, o Exmo.
Ministro Ricardo Lewandowski sustentou que o processo judicial deve ser
revestido de segurança jurídica a fim de assegurar direitos, resguardar
comportamentos até então reconhecidos em conformidade com o direito e
salvaguardar valores e princípios constitucionais.
Em síntese, com base nos artigos 8o e 489, §§ 1o (inciso VI) e 2o,
do CPC/2015, pondero que é razoável, em atendimento às exigências do bem
comum (já que interpretações em sentido diverso poderão levar à insolvência de
diversos empreendedores imobiliários) e sob a luz do dever de prudência relativo às
consequências decorrentes das decisões judiciais (art. 25 do Código de Ética da
Magistratura), distinguirmos os compromissos de compra e venda
comprovadamente firmados antes de 18/08/2009 (data da publicação do acórdão
do precedente vinculante) daqueles firmados posteriormente. Para os anteriores não
se pode aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 122.
Neste caso, em que há prova suficiente de que, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551
e 1.111.202, a embargante já havia transferido a posse com ânimo de dono do
imóvel objeto do IPTU, razão pela qual não deve figurar no polo passivo da
execução do IPTU decorrente de fatos geradores ocorridos após a transmissão, sem
prejuízo de que o município busque a satisfação do seu crédito contra aquele que
possui o imóvel (penhorável porque dele decorre o tributo) com ânimo de dono.
Aliás, observa-se que tanto na inicial quanto nas CDAs (p.
42/46), o Município indicou também, como devedor, Antonio Galvão Seraphim, o
cessionário do negócio documentado a p. 30/33.
Mais não é preciso dizer, devendo ser reformada a r. sentença
proferida, a fim de se julgar procedentes os embargos com o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da embargante, atribuindo-se exclusivamente ao município
embargado o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes mantidos no percentual de vinte por cento fixado pela r. sentença.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, o recurso, pelo meu voto vencido,
comportava provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
11F2E820
14
17
Declarações
de Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
1201CEDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008488-33.2016.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.